Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700324-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM AKERMAN GOMES, PRISCILA PEREIRA MACHADO EMBARGADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O A decisão impugnada é clara ao estabelecer que não cabe Mandado de Segurança das decisões interlocutórias em sede de juizado especial (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Evidentemente não cabe também contra a decisão interlocutória que indefere a subida do recurso inominado pela intempestividade. Além disso, o ato impugnado não tem vício (erro de procedimento) de modo que também não caberia agravo de instrumento (precluso), por não ser matéria impugnável por este recurso. Finalmente, a decisão embargada não padece da falta de fundamentação, pois foi clara nas suas razões. Sem demonstração de que o ato judicial se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Nego, pois, provimento, aos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito